Tribunal: STF
Processo: SS 5486
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO À SAÚDE E ORDEM PÚBLICAS. DESCABIMENTO. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de Araçatuba/SP contra decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Suspensão de Liminar nº 2065045-82.2021.8.26.0000, que manteve decisão que suprimiu os efeitos do Decreto Municipal nº 21.693/2021.
    Narra o Município requerente que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Araçatuba, consistente na publicação de Decreto Municipal que suspendeu as aulas presenciais no município, em razão da pandemia do Covid-19. Relata que a liminar foi indeferida pelo juízo de origem, porém em sede de agravo de instrumento, o TJSP concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o Decreto Municipal nº 21.693/2021, tendo, ainda, estendido os efeitos da liminar ao Decreto Municipal 21.708/2021, que prorrogou o prazo de suspensão das aulas previsto no decreto anterior. 
    Discorre o Município requerente que apresentou pedido de suspensão de liminar perante a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual não foi conhecido. Aduz que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas do Município de Araçatuba, “uma vez que suspende os efeitos dos Decretos Municipais que suspendiam as aulas presenciais como medida para tentar conter a disseminação da COVID-19 ante a situação periclitante que assola a urbe araçatubense”.
    Aduz que as informações prestadas pela autoridade coatora corroboram a necessidade de suspensão das atividades presenciais de ensino público e privado no Município de Araçatuba, haja vista os alarmantes dados relativos à crise de saúde enfrentada na municipalidade. 
    Por estes fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 1004052-91.2021.8.26.0032, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba/SP, até o trânsito em julgado da ação na origem. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve decisão de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 21.693/2021, o qual previa a suspensão das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas do Município de Araçatuba. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos do agravo de instrumento interposto no TJSP, in verbis (doc. 03): 
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de fls. 77/78 que, em sede mandado de segurança impetrado por instituição particular de ensino contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Araçatuba/SP, indeferiu a concessão de medida liminar visando sustar os efeitos do Decreto Municipal n.° 21.693/21, editado para o fim de "suspender as aulas presenciais no município de Araçatuba nos dias 08 a 19 de março de 2021, considerando o contexto da Covid-19 no cenário nacional e na cidade de Araçatuba". 
    Considerando que o Decreto impugnado desbordou de sua finalidade ao desconsiderar o tanto quanto estatuído no Decreto Estadual n.° 65.384/201 e, ainda, no recém editado Decreto Estadual 65.563/212, eis que "a norma estadual prevalece sobre aquela editada no contexto municipal, tendo em vista o disposto nos artigos 24, inciso XII, e 30, inciso II, da Constituição Federal", porquanto "o Município recebe, no artigo 30, inciso II, da Carta Magna, competência legislativa apenas suplementar, 'no que couber'", consoante já decidido pela E. Presidência desta C. Corte em sede de Suspensão de Liminar3, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do Decreto Municipal n.° 21.693/21”.
    Nada obstante a argumentação formulada pelo Município requerente, dos elementos constantes nos autos não se depreende claramente, acima de dúvida razoável, a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, sem embargo da decisão administrativa municipal estar supostamente amparada em planejamentos e dados técnico-científicos (Decreto Municipal nº 21.693/2021), o Colégio Emanuel Araçatuba Eireli, que impetrou o mandado de segurança na origem, colacionou igualmente aos autos elementos científicos que em tese atestariam a possibilidade de retorno às aulas com segurança, considerando as medidas e protocolos a serem adotados, na forma autorizada no Decreto Estadual. 
    Deveras, a existência de controvérsia efetiva acerca das recomendações técnico-científicas aplicáveis à discussão havida no processo de origem afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Por oportuno, faço menção à manifestação da Procuradoria Geral da República na Suspensão de Tutela Provisória nº 640/RJ, proferida em 21/09/2020, pelo não conhecimento daquele pedido de contracautela, análogo ao caso destes autos. Na oportunidade, o parquet ressaltava a inviabilidade do pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente, aduzindo que a controvérsia que reclama aprofundada análise do mérito da ação subjacente se revela incabível por esse meio processual, de modo que a “as questões levantadas hão de ser impugnadas pelos instrumentos processuais próprios, com a observância do contraditório e da ampla defesa”. Transcrevo a ementa do referido parecer (doc. 35 dos autos da STP 640), in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). REABERTURA DE ESCOLAS PRIVADAS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AULAS PRESENCIAIS. NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUSPENSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de tutela provisória requerido pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão do TJ/RJ que sustou os efeitos de decreto municipal que autoriza a reabertura das escolas privadas, no contexto da Covid-19.
    2. É incabível pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente.
    Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo”.
    Portanto, havendo dúvida razoável acerca de quais sejam as recomendações técnico-científicas relativas à matéria controvertida na origem, deve-se privilegiar a decisão proferida pelas instâncias ordinárias, às quais é dada ampla possibilidade de apreciação dos aspectos fáticos colacionados aos autos. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente